Tribunal: TJMT
Processo: 0002809-31.2015.8.11.0009
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002809-31.2015.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (AGRAVANTE), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (AGRAVADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Honorários advocatícios. Redução pela metade. Fixação por equidade. Pedido de sobrestamento com fundamento no tema 1.255 do
stf
. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1.
Recursos de agravo interno
interpostos
pelos executados
e pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal em virtude de pagamento parcial e cancelamento do saldo remanescente da CDA no 20153772, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor excluído, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais pela metade,
considerando a conduta da Fazenda Pública na extinção da execução; (
ii
) verificar se os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante do valor da causa, ou se deve ser aplicado o escalonamento legal.

III.
Razões de decidir

3.
A extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento administrativo, pela Fazenda Pública, da procedência da exceção de
pré
-executividade e do consequente cancelamento parcial do crédito tributário, circunstância que atrai a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ (
AgInt
no
REsp
n. 2.043.818/DF).

4.

A redução dos honorários pela metade é válida mesmo quando o reconhecimento do pedido se dá após manifestação da parte executada, desde que ocorra antes da sentença, como no caso.

5.

O valor da causa, embora elevado, não justifica a fixação dos honorários por equidade, pois, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC está restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.

6.

Inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos processos em razão da afetação do Tema 1.255, o que afasta o sobrestamento pretendido.

7.

Os honorários foram corretamente fixados com base nos percentuais legais previstos no art. 85, § 3o, do CPC,
respeitando-se os parâmetros objetivos e a sistemática legal aplicável às causas com a Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 4o, 8o e 8o-A; 90, § 4o; 1.021; 1.035, § 5o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ,
REsp
n. 1.850.512/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJMT,
AgInt
n. 1008023-40.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1011188-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de
Agravo Interno

interpostos contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento parcial e do cancelamento do saldo remanescente da CDA n. 20153772, com condenação do ente público ao pagamento de honorários
sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor excluído, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Em suas razões recursais,
os executados,
João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues alegam que o art. 90, §4o, do CPC somente se aplica ao réu que reconhece a procedência do pedido e cumpre a obrigação no prazo legal.

Afirma que, no caso concreto, o Estado resistiu à pretensão da parte executada durante anos, somente promovendo o cancelamento do crédito tributário após insistentes manifestações da defesa.

Pautados nesses argumentos, requerem a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para afastar a redução dos honorários advocatícios.

(Id.
279058377
).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega que, embora a decisão monocrática tenha observado o Tema 1.076 do STJ, há distinção no caso concreto, pois o cancelamento da CDA decorreu de iniciativa administrativa do Fisco, sem relação direta com a atuação da parte executada.

Menciona que a fixação dos honorários deve observar a razoabilidade,
sob pena
de imposição de ônus desproporcional à Fazenda Pública.

Pautado nesses fundamentos, requer
o provimento do agravo interno, para que
os honorários
sejam fixados
por equidade, com base no
art. 85, §8o, do CPC, e, alternativamente, requer o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.255 do STF.
(Id 285591861).

Sem contrarrazões do Estado ao recurso interposto por João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues.

Contrarrazões dos agravados ao recurso de agravo interno do Estado de Mato Grosso, que sustentam a inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF e da redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, defendendo a manutenção da decisão monocrática por entenderem que houve resistência da Fazenda Pública e que os honorários foram corretamente arbitrados nos moldes do art. 85, §3o, do CPC.
(Id 288180865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e
reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado, os recursos de agravo interno foram interpostos contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento parcial e do cancelamento do saldo remanescente da CDA, com condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor excluído, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Do recurso dos executados

Os agravantes alegam que a redução dos honorários sucumbenciais pela metade,
prevista
no art. 90, §4o, do CPC, é inaplicável ao caso, pois o Estado de Mato Grosso não reconheceu a procedência do pedido nem cumpriu voluntariamente a obrigação, tendo resistido à pretensão da parte executada ao longo de vários anos. Requerem o afastamento da redução pela metade, com a fixação integral da verba honorária no percentual mínimo legal.

Registro que a
tese

em questão
, embora tenha sido oportunamente suscitada nas contrarrazões à apelação, não foi
enfrentada na decisão monocrática agravada
, o que ensejou a oposição de embargos de
declaração pelos executados, posteriormente rejeitados.

Assim, a matéria é passível de análise no presente agravo interno.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente se aplica quando há reconhecimento imediato do pedido e cumprimento da obrigação antes da instauração do contraditório, o que não se verifica nos autos, pois o cancelamento
parcial da
CDA ocorreu apenas após a oposição
da
pré
-executividade
, impondo-se a condenação em honorários advocatícios
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a defesa apresentada, nos termos no julgamento do
AgInt
no
REsp
n. 2.043.818/DF, do relator
Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do
causídico
, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt
no
REsp
1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019,
DJe
25/06/2019.

3.
Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
22.5.2023
).(Destaquei).

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA PELO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença proferida pelo Juízo singular que, em execução fiscal, julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA pela própria exequente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC, no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade".

4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

5. No caso em análise, a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário, providenciou seu cancelamento administrativo e requereu a extinção da execução fiscal, cumprindo integralmente a pretensão do executado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento: "O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024”.
(N.U 1052529-33.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025)
.
(Destaquei).

No caso dos autos, ao examinar o conteúdo das manifestações processuais anteriores à sentença, verifico que os próprios executados, em petição protocolada em 27.4.2023
(Id 252149695)
, reconheceram que o exequente acolheu o pedido formulado na exceção de
pré
-executividade e promoveu o cancelamento dos créditos
tributários relativos ao ICMS G
arantido
I
ntegral da CDA executada.

Em momento posterior, tanto os executados quanto o Estado de Mato Grosso requereram a extinção da execução com fundamento no cancelamento do crédito tributário referente ao ICMS garantido integral
e
no pagamento
dos débitos remanescentes
, evidenciando que a extinção do
feito decorreu do reconhecimento do pedido antes da sentença, e não de julgamento de mérito da defesa apresentada.

Nesse contexto, é evidente que a extinção da execução decorreu do reconhecimento do pedido por parte do exequente, antes da prolação da sentença, conforme expressamente admitido pela própria parte executada. Trata-se, portanto, de hipótese que atrai a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

Dessa forma, a
fixação dos honorários com a redução pela metade, como realizado na sentença e mantido na decisão monocrática, mostra-se adequada, razão pela qual não merece acolhimento o pedido dos agravantes.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

O agravante sustenta que, considerando que a execução foi extinta por iniciativa da própria Fazenda Pública, sem acolhimento de defesa do executado, e que o valor da causa é elevado, os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Requer, ainda, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 1.255 do STF
.

Inicialmente, quanto ao pleito de
suspensão do processo em virtude do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF (RE 1.412.069)
, que discute “a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem exorbitantes”, verifico que não há determinação expressa do relator no Supremo Tribunal Federal para a suspensão nacional dos feitos que versem sobre a matéria.

Conforme previsão do art. 1.035, § 5o do CPC,
“reconhecida
a
repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.

Contudo, até o momento, não houve determinação expressa de suspensão nacional pelo relator do Tema 1.255 no STF, o que afasta, por ora, a obrigatoriedade de sobrestamento dos feitos em curso.

Esta Corte de Justiça já se posicionou sobre o tema nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 5o, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à
execução fiscal, mantendo a fixação de honorários advocatícios com base no escalonamento previsto no
art
.
85, § 5o, do CPC/2015, dada a expressividade do valor da causa, de R$ 1.511.321,42.

O Município agravante pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, alegando
onerosidade excessiva e impacto ao interesse público
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, considerando o elevado valor da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, e a aplicação do Tema 1076/STJ, como também a possibilidade de sobrestamento em razão do Tema 1255/STF.

III .
Razões de decidir

O art. 85, § 8o, do CPC/2015 limita a fixação por equidade a causas de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso, dado o montante elevado do valor da causa.

A introdução do art. 85, § 8o-A, pela Lei no
14 .
365/2022, reforça que, mesmo na fixação por equidade, deve-se observar o percentual mínimo de 10%, salvo quando aplicáveis valores recomendados pela OAB que sejam superiores.

O Tema 1076/STJ se encontra vigente e aplicável, estabelecendo a inaplicabilidade da equidade para a
fixação de honorários em causas de valor elevado, devendo-se respeitar os critérios objetivos do art. 85, § 5o, do CPC/2015.

A jurisprudência reafirma a obrigatoriedade de observar os percentuais previstos na legislação, ainda que a Fazenda Pública figure como parte vencida, afastando a possibilidade de arbitramento discricionário.

Descabido o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255/STF, pois não houve determinação de suspensão nacional dos processos, prevalecendo, por ora, o que foi decidido no Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo-se aplicar o escalonamento previsto no
art
.
85, § 5o, do CPC/2015, conforme decidido no Tema 1076 do STJ. Na afetação do Tema 1255 pelo STF não foi determinada a suspensão nacional dos processos”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 5o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1 .746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
j .
09.12.2020 (Tema 1076); TJMT,
ApCiv
0002197-41.2016 .8.11.0015, Rel.
Desa
.
Maria
Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2024;
ApCiv
0002518-64.2019.8 .11.0082,
Rel.Desa
. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
18/12/2024.
”
(TJ-MT –
AgInt
1008023-40.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Vandymara

Galvao
Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
12.2.2025
). (Destaquei.)

Ressalto
que, embora o agravante tenha colacionado diversas decisões monocráticas de Ministros do STJ que determinaram a devolução de recursos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.255 do STF, tais decisões não têm o condão de impor a suspensão nacional dos processos, mas apenas refletem uma opção procedimental adotada por aquela Corte.

Quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou as seguintes teses:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.
(
REsp
n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).
(Destaquei).

A partir dessas teses, restou consolidado que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8o do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo vedada tal modalidade de fixação quando os valores forem elevados.

Nessa perspectiva, por mais que o agravante insista na possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido da impossibilidade de tal procedimento, sendo este o entendimento que deve ser seguido pelos tribunais de todo o país, até eventual modificação pelo STF no julgamento do Tema
1.255.

Ademais, cumpre ressaltar que o art. 85, § 3o do CPC estabeleceu uma sistemática própria para a fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte, prevendo percentuais progressivos a depender do valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, justamente para evitar arbitramentos excessivos em causas de valor elevado:

“Art. 85.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”
.

Assim, a própria legislação processual já contemplou mecanismo para evitar honorários excessivos em causas de valor elevado, mediante a aplicação de percentuais decrescentes conforme aumenta o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.

No caso dos autos, a sentença fixou os honorários advocatícios em 5%
sobre o valor atualizado do débito suprimido da CDA, qual
seja,
aquele pela
falta de recolhimento de ICMS garantido integral
, nos moldes dos artigos 85, § 3o, inciso III e 90 do Código de Processo Civil,
reduzido
pela metade, diante do reconhecimento da procedência do pedido na via administrativa, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

Isso significa que os honorários foram fixados respeitando-se os percentuais progressivos estabelecidos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, o que afasta a alegação de desproporcionalidade no arbitramento.

Quanto aos precedentes do STF invocados pelo agravante, é importante destacar que, embora existam julgados admitindo a fixação por equidade em casos específicos, trata-se de questão ainda pendente de pacificação naquela Corte, tanto que foi reconhecida a repercussão geral no
Tema 1.255, para que seja definida a interpretação constitucional adequada sobre o tema.

Ademais, os precedentes citados referem-se a ações originárias do STF, com peculiaridades próprias que não se aplicam automaticamente a todos os casos em que a Fazenda Pública é parte.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeira instância que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por Walmor
Willemann
e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF e, no mérito, defende a fixação de honorários por apreciação
equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a alegada desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação do processo deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF; (
ii
) estabelecer se, considerando o elevado valor da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com afastamento dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8o, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8o-A ao art. 85 do CPC pela Lei no 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância
de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3o do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.035, § 5o, e 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); STJ,
REsp
1.850.512/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022,
DJe
31.05.2022 (Tema 1076); TJMT,
ApCiv
0002197-41.2016.8.11.0015, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJMT,
ApCiv
0002518-64.2019.8.11.0082, Rel.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
, j.
18.12.2024”
.

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Público, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
7
.2025
)
. (Destaquei).

Diante desse contexto, e considerando que a tese firmada no Tema 1.076 do STJ permanece hígida e vinculante para os Tribunais de Justiça, não há como acolher a pretensão do agravante de fixar os honorários por equidade no presente caso, devendo ser mantida a decisão agravada.

Desse modo, verific
o
que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal
dos agravantes
, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalto
, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.
1.020.939/RS,
Rel. Min.
Francisco Falcão,
T2
, 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no
s

recursos de
agravo interno, denota-se que o
s
recorrente
s
não trouxe
ram
novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025